Tribunal: TJDFT
Processo: 0706609-15.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0706609-15.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GOLDFARB INCORPORACOES E CONSTRUCOES S/A, GOLD LYON EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA AGRAVADO: LUIZ LOPES DA SILVA JUNIOR D E S P A C H O Verifica-se que o recurso veio aparelhado com a guia de custas processuais de 07/10/2024 e do comprovante de pagamento de 09/10/2024 (ID 69105202 e ID 69105203), muito provavelmente porque fosse a intenção, naquele momento, de recorrer da decisão anteriormente à oposição dos embargos de declaração que, ao final, foram julgados em 31/01/2025. Segundo o Ar. 194 do Provimento Geral da Corregedoria deste TJDFT, “a guia para recolhimento de custas processuais terá validade para pagamento de 10 (dez) dias corridos, contados da data de emissão” e “somente será aceita se o valor pago corresponder ao da tabela vigente no momento da sua apresentação” (§5o). Portanto, infelizmente, o comprovante apresentado não está mais válido. Por sua vez, o art. 1.007, caput, do Código de Processo Civil, determina o comprovante do preparo deve ser apresentado concomitantemente com o protocolo do recurso ou, para sua apresentação posterior, terá que ser recolhido o preparo em dobro, nos termos do § 4o daquele artigo. Desse modo, uma vez que o recurso foi interposto em 24/02/2025, ano inclusive em que já foram reajustados os valores das custas judiciais, intime-se o recorrente para, no prazo de 5 (cinco) dias, efetuar o recolhimento em dobro, na forma do§ 4odo art.1.007 do Código de Processo Civil, sob pena de deserção. Publique-se. Brasília, 28 de fevereiro de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator